Tribunal: CARF
Processo: 10825.721665/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECADÊNCIA. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
A decadência não está configurada nestes autos, pois a inércia da autoridade lançadora findou-se com a Intimação Fiscal, em 05/04/2013, para fatos jurídicos ocorridos em 2009, cuja declaração era devida em 2010, isto é, dentro do prazo de cinco anos (arts. 149, caput e § 4o e 173, I do CTN, e as Súmulas CARF 38 e 101).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGADAS VIOLAÇÕES DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Este Colegiado não tem competência para declarar a inconstitucionalidade de normas gerais e abstratas, tampouco individuais e concretas, por violação de regras ou de princípios constitucionais (Súmula CARF 02).
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721665/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.460 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
SERGIO RICARDO CALDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECADÊNCIA.
NÃO-
CONFIGURAÇÃO.
A decadência não está configurada nestes autos, pois a inércia da autoridade
lançadora findou-se com a Intimação Fiscal, em 05/04/2013, para fatos
jurídicos ocorridos em 2009, cuja declaração era devida em 2010, isto é, dentro
do prazo de cinco anos (arts. 149, caput e § 4o e 173, I do CTN, e as Súmulas
CARF 38 e 101).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGADAS VIOLAÇÕES DA
ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Este Colegiado não tem competência para declarar a inconstitucionalidade de
normas gerais e abstratas, tampouco individuais e concretas, por violação de
regras ou de princípios constitucionais (Súmula CARF 02).
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721665/2013-33
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.460 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721665/2013-33

pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que a autoridade fiscal competente desmembre
os valores totais recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para
aplicação da legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de
isenção.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
147/150, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2009, por
meio da qual se apurou a omissão de rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual
recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de R$ 80.494,72, com direito
à compensação de R$ 0,62 de IRRF.
Da impugnação
Cientificado do lançamento em 04/07/2013 (fl. 152), o contribuinte apresentou, em
23/07/2013, por intermédio de mandatário (procuração à fl. 16), a impugnação de
fls. 2/15, abaixo resumida.
O valor considerado pela fiscalização como omitido corresponde a rendimentos
recebidos acumuladamente, em 07/08/2009, relativamente ao período de 08/07/2004 a
31/03/2009, conforme documentos anexos.
Primeiramente, é preciso é necessário observar que não se tratou de omissão de
rendimento, e sim de rendimento declarado como isento e não tributável.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.460 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721665/2013-33

Na DIRPF 2010 o contribuinte observou a determinação exarada no Parecer Parecer
PGFN/CRJ/N° 287/2009, elaborado em 12/02/2009, com fundamento em reiteradas
decisões do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o imposto de renda
incidente sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente deve ser
calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mensalmente e não globalmente.
Ainda, em 14/05/2009, foi publicado o Ato Declaratório n° 1, de 27 de março de 2009,
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
autorizando a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, "nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global".
Observe-se que a fonte pagadora, seguindo as determinações vigente no ano de 2009,
reteve a título de imposto de renda na fonte tão somente a irrisória quantia de R$ 0,62.
Por outro lado, nem poderia a Secretaria da Receita Federal do Brasil alegar que o
Parecer PGFN/CRJ N° 287/2009 fora suspenso e que, assim, não teria aplicação aos
autos.
E isso porque, muito embora reconhecendo que o Ato Declaratório n° 1, de 27 de março
2009 fora suspenso, esse fato ocorreu somente em 27 de outubro de 2010, via parecer
PGFN/CRJ n° 2331/2010, ou seja, meses após o vencimento da entrega da DIRPF
relativa ao exercício de 2010, ano-calendário de 2009.
Ainda, também é certo que a matéria só foi disciplinada através da Instrução Normativa
RFB n° 1.127, de 07/02/2011.
Observe-se que a IN estabeleceu que a tributação do RRA ocorreria "a partir de 28 de
julho de 2010". A razão de se estabelecer essa data originou-se na publicação da Medida
Provisória n° 497, de 27 de julho de 2010, Lei 12.350, de 20/12/2010 (incluiu o art. 12-
A na Lei 7.713, de 1988), que tratam da matéria e que, ressalte-se, não eram vigentes à
época.
Desta forma, não resta dúvida de que a RFB adotou, até 27/07/2010, as determinações
do Parecer 287/2009, isto em respeito aos princípios constitucionais expressos na
Constituição Federal do Brasil, dentre eles, do "ato jurídico perfeito", da "segurança
jurídica" e do "direito adquirido" e, após 28 de julho de 2010, as formas de apuração do
imposto previstas na IN 1127/2011, fato não observado no presente caso.
Em face do exposto, é notório que não deve ser aplicado ao contribuinte tratamento
diferenciado, isto é, diverso do estabelecido no Parecer PGFN/CRJ/N° 287/2009 e do
Ato Declaratório n° 1/2009, que eram vigentes a época do recebimento do rendimento
acumulado e não deve, agora, ser ignorado pela Receita Federal, já que tais atos foram
aprovados pelo Ministro da Fazenda e publicados no Diário Oficial da União.
Assim, o lançamento do débito tributário deve reportar-se ao momento da ocorrência do
fato gerador, devendo considerar a base de cálculo e alíquotas correspondentes ao ano a
que tinha direito de receber a diferença salarial. Veja-se nesse sentido a doutrina e a
jurisprudência citadas às fls. 10/13.
Por outro lado, admitindo-se hipoteticamente que não sejam acolhidos os argumentos
acima apresentados, é certo que os valores relativos aos créditos do período de 07/2004
a 12/2007 não podem ser exigidos, eis que alcançados pela decadência.
Da mesma forma, são inaceitáveis e não devem prosperar a multa de ofício e os juros
imputados ao contribuinte, eis que atendeu a intimação e prestou os esclarecimentos
solicitados, bem como é certo que não se trata de omissão de rendimento, uma vez que o
contribuinte declarou acertadamente como rendimentos isentos e não tributáveis, em
consonância com a determinação constante de parecer da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional e de ato declaratório aprovado pelo Ministro da Fazenda.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.460 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721665/2013-33

Ressalte-se que, se o contribuinte tivesse dado causa à notificação, infringindo
dispositivos legais tributários, admitir-se-ia, no máximo, a aplicação da multa de mora
prevista no artigo 35 da Lei n° 8.212, de 1991, no percentual de 0,33% por dia de
atraso, até o máximo de 20%, eis que, repita-se não infringiu qualquer dispositivo legal.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Da alegação de decadência
O impugnante alega que ocorreu a decadência do direito de lançar o imposto relativo
aos rendimentos recebidos acumuladamente referentes aos períodos de competência de
08/07/2004 a 31/03/2009.
Tal alegação, todavia, não merece acolhida. Com efeito, nos termos do art. 43 do
Código Tributário Nacional (CTN), o fato gerador o imposto de renda é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza.
O art. 2o da Lei no 8.134, de 27/12/1990, por sua vez, assim dispõe:
Art. 2o. O imposto de renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no artigo 11. (grifos meus)
O ajuste de que trata o art. 11 mencionado no artigo acima transcrito se refere à
apuração anual do imposto de renda na declaração de ajuste anual. A esse respeito assim
dispõe a Lei n° 9.250, de 26/12/1995, em seus arts. 7° e 8°:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e
apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal. (grifos meus)
(...)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva; (grifos meus)
II - das deduções relativas:
(...)
Não resta, portanto, nenhuma dúvida de que o fato gerador do imposto de renda da
pessoa física ocorre sempre no ano-calendário em que os rendimentos são recebidos. No
que concerne à determinação do momento exato em que se considera ocorrido o fato
gerador, faz-se necessário ressaltar, à vista dos dispositivos legais acima mencionados,
que, embora o imposto seja devido mensalmente, fica ele sujeito ao ajuste anual, no
qual serão considerados, de forma global, todos os rendimentos tributáveis auferidos
durante o ano-calendário, com exceção daqueles tributáveis exclusivamente na fonte e
dos sujeitos à tributação definitiva.
Por essa razão, com relação aos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a doutrina e a
jurisprudência dominantes costumam classificar o fato gerador do imposto de renda
como sendo do tipo complexivo, isto é, formado de diversos elementos que se formam
ao longo de um determinado período de tempo, compondo-se de diversos
acontecimentos distintos que devem ser considerados em sua totalidade. Neste caso, o
entendimento prevalente é de que o momento em que se completa o fato gerador é o
termo final do ano-calendário, ou seja, o dia 31 de dezembro.
No presente caso, como o contribuinte recebeu os rendimentos no ano-calendário 2009,
e como tais rendimentos sujeitam-se ao ajuste anual, então o fato gerador do imposto
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.460 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721665/2013-33

ocorreu em 31/12/2009, de modo que o termo final do prazo decadencial de cinco anos
previsto no 150, § 4°, do CTN é 31/12/2014.
Como a ciência do lançamento ocorreu em 04/07/2013, não há que se falar em
decadência.
Da forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente
Analisemos agora a alegação do impugnante de que os rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial devem ser tributados mês a mês de acordo
com a época própria de cada diferença apurada, e não globalmente.
No ano-calendário 2009, a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente era disciplinada pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por força, contudo, da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência que lhe é
fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287,
de 12/02/2009, aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado no DOU
de 13/05/2009, que recomendou que “sejam autorizadas pelo Senhor Procurador-Geral
da Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de 27/03/2009,
que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais mencionadas.
No ano seguinte, no entanto, esse ato declaratório foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ
no 2.331, de 27/10/2010, que assim dispõe nos itens 7 e 8:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n° 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo
Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de
violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do
tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n° 1, de 27 de março de
2009.
Saliente-se, por oportuno, que esses pareceres são vinculantes para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme art. 19, § 4o, da Lei no 10.522/2002, e Nota
PGFN/CRJ no 489/2007. Assim, afastada a causa que impedia a fiscalização de proceder
ao lançamento, passa ela a ter a obrigação de fazê-lo, nos termos do parágrafo único do
art. 142 do CTN: “A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
É importante também observar que a nova sistemática de tributação dos rendimentos
dessa natureza, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, pagos
acumuladamente, que passou a ser muito mais favorável ao contribuinte, por prever a
tributação exclusiva na fonte e o ajuste dos valores da tabela mensal, mediante a
multiplicação destes pelo número de meses a que se refiram os rendimentos, somente
foi introduzida em nosso ordenamento jurídico em 28/07/2010, com a publicação da
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.460 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721665/2013-33

Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010
(DOU de 21/12/2010), que acrescentou o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988.
O § 7° do art. 12-A dispõe, ainda, que esses rendimentos, quando, recebidos entre 1°de
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da
Medida Provisória n° 497/2010, poderão ser tributados na forma desse artigo, devendo
ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
Como se vê, não há nenhuma previsão de aplicação dessa nova sistemática aos
rendimentos recebidos antes de 1° de janeiro de 2010.
É de se observar, ainda, que o Código Tributário Nacional (CTN) dispõe expressamente
em seu art. 105 que: “A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos
geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.”
Desta forma, e não estando presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no art.
106 do mesmo CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade, em relação aos
rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2009, de aplicação da nova
sistemática introduzida pela Medida Provisória n° 497/2010.
Do mesmo modo, não se há de cogitar a aplicação retroativa da Instrução Normativa
RFB n° 1.127, de 07/02/2011, que apenas disciplina o disposto no art. 12-A da Lei no
7.713/1988, conforme determina seu § 9°.
Assim, os rendimentos em análise sujeitam-se à declaração de ajuste anual, nos termos
dos seguintes artigos da Lei n° 8.134/1990:
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
Parágrafo único. (...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°.
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10).
O art. 10 acima transcrito deixa claro que integram a base de cálculo do imposto, na
declaração anual, todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-
base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte.
O art. 8°, I, da Lei n° 9.250/1995 apresenta disposição semelhante, ao dispor que
integram a base de cálculo do imposto devido no ano-calendário “todos os rendimentos
percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os
tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva”.
Assim, e considerando que não há nos autos ordem judicial determinando a tributação
de forma diversa em relação ao impugnante, não pode o julgador administrativo decidir
em desconformidade com a lei vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador.
No que se refere à multa de ofício, encontra-se ela expressamente prevista no art. 44, I,
da Lei n° 9.430/1996, de modo que, não tendo havido a denúncia espontânea pelo
contribuinte, mediante a retificação da declaração de ajuste anual e pagamento do
imposto devido, não há como afastar sua aplicação no julgamento administrativo, uma
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.460 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721665/2013-33

vez que está tipificada a infração que enseja sua cobrança, no caso, declaração inexata,
em decorrência da omissão de rendimentos tributáveis.
Do mesmo modo, não se pode afastar a incidência dos juros de mora, tendo em vista
que sua cobrança decorre de expressa disposição legal, mais especificamente do art. 61,
§ 3°, da Lei n° 9.430/1996, que determina que se utilize a taxa a que se refere o § 3° do
art. 5° da mesma Lei, ou seja, a taxa Selic.
À vista do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo o crédito tributário lançado.
DIMAS MONTEIRO DE BARROS
RELATOR

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO
JUDICIAL TRABALHISTA.
Os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário 2009, em decorrência de
ação judicial trabalhista, são tributados na fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-
se ao ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os valores recebidos de ação trabalhista devem ser tributados aplicando-se
as tabelas de valores e alíquotas, mês a mês, das épocas próprias
a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global;
b)
a multa aplicada é indevida em razão da inexistência de infração legal;
c)
há violação do princípio da capacidade contributiva;
d)
deve-se aplicar o princípio da isonomia;
e)
ocorreu a decadência do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

1. CONHECIMENTO

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.460 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721665/2013-33

2. DECADÊNCIA

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o direito de constituição do crédito tributário foi extinto pelo decurso de prazo.
A resposta é negativa, na medida em que a inércia da autoridade lançadora findou-
se com a Intimação Fiscal 2010/730086013861088, em 05/04/2013, para fatos jurídicos
ocorridos em 2009, para declaração em 2010, isto é, dentro do prazo de cinco anos (arts. 149,
caput e § 4o e 173, I do CTN, e as Súmulas CARF 38 e 101).

3. VIOLAÇÕES DOS PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA

As violações dos princípios da isonomia e da capacidade contributiva não podem
ser examinadas por este Colegiado (Súmula CARF 02), razão pela qual a constituição do crédito
tributário deverá ser mantida, no âmbito de controle administrativo de validade.

4. Regime de apuração de valores recebidos acumuladamente (RRA)

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.460 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721665/2013-33

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Se necessária à liquidação deste julgado, a autoridade competente poderá requerer
que o contribuinte, o respectivo espólio, seus sucessores ou órgãos administrativos e judiciais
colaborem com a plena aplicação das normas de regência, de modo a apresentarem memórias de
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.460 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721665/2013-33

cálculo ou planilhas que permitam alocar os componentes do pagamento acumulado aos
respectivos períodos de apuração.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
recorrente (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 206
DF CARF MF
Original